Tribunal: STJ
Processo: 0473043-63.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052545 - MG(2025/0350197-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R G P
ADVOGADO
: JEFFERSON ESTEVAO SOUSA FERREIRA - MG171582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN
PEJUS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O recorrente foi
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal) à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado. A
controvérsia recursal centra-se na alegação de que o Tribunal de origem, ao julgar
apelação exclusiva da defesa, teria incorrido em reformatio in pejus qualitativa ao
suplementar a fundamentação da sentença para manter a valoração negativa das
circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.
II. Questão em discussão 2. Discute-se se a atuação do Tribunal a quo, ao
manter a negativação de vetoriais do
do Código Penal com base em
art. 59
elementos concretos constantes dos autos, ainda que com reforço argumentativo,
configura inovação indevida ou suplementação de fundamentação vedada em
recurso exclusivo da defesa.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que não constitui reformatio in pejus a manutenção de circunstância
judicial desfavorável pelo Tribunal de apelação, em recurso exclusivo da defesa,
quando a Corte de origem, sem agravar a situação final do réu, utiliza-se de
fundamentos idôneos e dados concretos já existentes nos autos para robustecer a
motivação da sentença. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem reduziu a pena-
base fixada na sentença, decotando uma das vetoriais, e manteve a valoração
negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos
fáticos expressamente delineados na instrução e na própria sentença (abuso de
paterna e trauma psicológico comprovado), não havendo inovação
confiança/figura
fática, mas mero reforço de fundamentação jurídica permitido pelo efeito devolutivo
amplo da apelação. 5. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a
REsp n. 2.058.976/MG,
tese de que não implicam reformatio in pejus o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "É permitida a suplementação de fundamentação pelo Tribunal de
origem, em recurso exclusivo da defesa, para manter a valoração negativa de
circunstância judicial, desde que baseada em elementos fáticos já constantes dos
autos e que não resulte em agravamento da pena final."
Dispositivos relevantes citados: CP,
e
-A. Jurisprudência
art. 59
art. 217
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
762.019/GO,
Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ,
Rel. Min.
13/09/2022;
REsp 2.058.976/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024.
Documento eletrônico VDA55955223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9db97eb9-e3c9-431a-b62a-8abcc1770b4c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9db97eb9-e3c9-431a-b62a-8abcc1770b4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052545 - MG(2025/0350197-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R G P
ADVOGADO
: JEFFERSON ESTEVAO SOUSA FERREIRA - MG171582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN
PEJUS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O recorrente foi
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal) à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado. A
controvérsia recursal centra-se na alegação de que o Tribunal de origem, ao julgar
apelação exclusiva da defesa, teria incorrido em reformatio in pejus qualitativa ao
suplementar a fundamentação da sentença para manter a valoração negativa das
circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.
II. Questão em discussão 2. Discute-se se a atuação do Tribunal a quo, ao
manter a negativação de vetoriais do
do Código Penal com base em
art. 59
elementos concretos constantes dos autos, ainda que com reforço argumentativo,
configura inovação indevida ou suplementação de fundamentação vedada em
recurso exclusivo da defesa.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que não constitui reformatio in pejus a manutenção de circunstância
judicial desfavorável pelo Tribunal de apelação, em recurso exclusivo da defesa,
quando a Corte de origem, sem agravar a situação final do réu, utiliza-se de
fundamentos idôneos e dados concretos já existentes nos autos para robustecer a
motivação da sentença. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem reduziu a pena-
base fixada na sentença, decotando uma das vetoriais, e manteve a valoração
negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos
fáticos expressamente delineados na instrução e na própria sentença (abuso de
paterna e trauma psicológico comprovado), não havendo inovação
confiança/figura
fática, mas mero reforço de fundamentação jurídica permitido pelo efeito devolutivo
amplo da apelação. 5. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a
REsp n. 2.058.976/MG,
tese de que não implicam reformatio in pejus o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "É permitida a suplementação de fundamentação pelo Tribunal de
origem, em recurso exclusivo da defesa, para manter a valoração negativa de
circunstância judicial, desde que baseada em elementos fáticos já constantes dos
autos e que não resulte em agravamento da pena final."
Dispositivos relevantes citados: CP,
e
-A. Jurisprudência
art. 59
art. 217
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
762.019/GO,
Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ,
Rel. Min.
13/09/2022;
REsp 2.058.976/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55955221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 65fcd9f0-aefc-42b5-9ebc-d25fb9847d77

Trata-se de recurso especial interposto por R G P contra acórdão assim ementado
(fls. 435):

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO PRATICADO
CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS DE IDADE – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
FORMADO
NOS
AUTOS
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
A – INVIABILIDADE –
ART. 215
CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART.217 A DO CP –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO –
ATOS
LIBIDINOSOS
DIVERSOS
DA
CONJUNÇÃO
CARNAL
CONFIGURADOS – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
REDUÇÃO DA PENA BASE – CABIMENTO – AFASTAMENTO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. Nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório,
notadamente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está
corroborada pelas demais provas dos autos, como se verifica na espécie.
Comprovado que o acusado praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a
vítima menor de 14 anos de idade, cuja vulnerabilidade em razão da idade é
absoluta, com a intenção de satisfazer sua lascívia, configurado está o crime
tipificado no artigo 217 A do CP, sendo, pois, inviável acolher o pleito de
desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215 A do CP). Não há
dúvidas quanto à consumação do crime de estupro, ocorrida no momento em que o
acusado praticou os atos libidinosos com a vítima com a finalidade de satisfazer sua
lascívia, razão pela qual incabível a desclassificação do delito para sua forma
tentada. O juízo de desvalor operado sobre as circunstâncias judiciais previstas no
art.59 do CP deve estar atrelado a dados concretos, aferíveis a partir da prova dos
autos, de modo que a carência ou ausência de justificação para negativar esses
vetores torna indevida sua manutenção. No caso vertente, não estando presentes os
requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência aplicadas na
sentença, devem ser afastadas.

Não foram opostos embargos de declaração na origem.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no
-A do Código Penal, sob a acusação de ter praticado atos libidinosos diversos da
art. 217
conjunção carnal com menor de 14 anos, valendo-se da relação de confiança e proximidade
familiar, uma vez que era casado com a prima da vítima e esta pernoitava em sua residência. O
Juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, em nova análise após anulação anterior da sentença por ausência de
fundamentação, deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base,
afastando a vetorial das circunstâncias do crime, mas mantendo a negativação da culpabilidade e
das consequências, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além de revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.
No recurso especial, R G P sustenta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Alega, em síntese, que o Tribunal de origem incorreu em reformatio in pejus ao manter a
valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime,
utilizando-se de fundamentação suplementar não constante da sentença condenatória, em recurso
exclusivo da defesa. Argumenta que a sentença limitou-se a mencionar o abuso de confiança de
forma genérica e as consequências inerentes ao tipo penal, enquanto o acórdão teria
indevidamente agregado fatos e robustecido a argumentação para justificar a exasperação da
pena-base, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade na
dosimetria da pena, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se o
incremento decorrente das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime.
Documento eletrônico VDA55955221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 65fcd9f0-aefc-42b5-9ebc-d25fb9847d77

O recurso foi inadmitido pela Corte de origem (fls. 516-518), sob o fundamento de
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento da tese de
suplementação indevida de fundamentos.
Interposto agravo em recurso especial (fls. 526-530), a defesa refutou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, asseverando que a matéria foi devidamente
debatida pelo acórdão recorrido ao realizar a nova dosimetria.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, se
conhecido, pelo não provimento do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fls. 631):
"PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282
E No 356 DO STF. PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E DO
RECURSO ESPECIAL."

Por decisão monocrática de minha lavra (fls. 641-644), conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial, entendendo que o Tribunal de origem não incorreu em
ilegalidade ao reforçar a fundamentação das circunstâncias judiciais com base em elementos
concretos dos autos, aplicando o entendimento consolidado desta Corte Superior.
Irresignada, a defesa interpõe o presente agravo regimental, reiterando os
argumentos de que houve indevida inovação na fundamentação pelo Tribunal a quo em prejuízo
do réu e pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão impugnada. Passo à
análise do mérito.
A controvérsia trazida no recurso cinge-se à alegação de ocorrência de reformatio in
pejus qualitativa na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, especificamente quanto à manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade e das consequências do crime mediante suposto acréscimo de fundamentos não
contidos na sentença condenatória, em sede de recurso exclusivo da defesa.
O acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado quanto à dosimetria da pena
(fls. 451-453):

"Na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante exasperou a pena base,
fixando em 11 anos de reclusão, mediante o desvalor da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do crime. A culpabilidade foi negativada pela
magistrada, considerando que 'o réu abusou da confiança e credibilidade que o
menino e sua genitora nele depositavam, haja vista que o adolescente o tinha como
uma figura paterna, conforme restou relatado pelo próprio menor em juízo'. A
culpabilidade, entendida como o grau de reprovação da conduta do agente,
extrapolou os limites próprios ao delito em questão. Coaduno do entendimento da
magistrada no sentido de que a conduta do acusado é considerada mais reprovável
devido ao flagrante abuso de confiança que o menor e sua mãe depositaram nele.
Aliado a isso, o fato de o menor considerar o acusado como uma figura paternal,
como expressado por ele em audiência, revela ainda maior censurabilidade da
conduta do acusado, a justificar maior reprovabilidade e autorizar o incremento da
pena. [...] Em relação às circunstâncias do crime, estas também foram desvaloradas
pela juíza singular, sob o argumento de que o acusado 'aproveitou-se de uma
ocasião em que estava a sós com o menor, colocou-o para dormir consigo e esperou
o adolescente pegar no sono para dele abusar sexualmente de forma sorrateira'. Data
vênia, a análise negativa não pode ser mantida sob pena de bis in idem. Isso porque
a argumentação utilizada pela magistrada claramente se sobrepõe àquela utilizada
para negativar a culpabilidade, pois ambas se baseiam na exploração da confiança
depositada no acusado. Assim, é possível identificar claramente a ocorrência de
dupla valoração, o que impõe o decote das circunstâncias do crime. [...] Deve ser
mantida a análise desfavorável das consequências do crime, entendidas como o
Documento eletrônico VDA55955221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 65fcd9f0-aefc-42b5-9ebc-d25fb9847d77

resultado da ação do agente, cuja avaliação negativa se justifica quando o dano
material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente
ao tipo penal. Na espécie, não se trata de suposição vaga acerca de eventuais danos
psicológicos que a vítima teria sofrido, mas, sim de dados concretos que
demonstram que o abuso acarretou danos efetivos à vida do menor, o qual teve que
passar por tratamento psicológico. A despeito de o menor, em juízo, afirmar que
estava 'levando a vida' e que não estava mais fazendo acompanhamento psicológico,
ressaltou que próximo à data da audiência estava sonhando muito com o evento
traumático, o que o fez querer a retomar o acompanhamento profissional. Evidente,
portanto, que as consequências transbordam os elementos ínsitos ao tipo penal, de
modo a justificar o incremento da reprimenda."

Da leitura atenta dos trechos transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
reexaminar a dosimetria da pena em sede de apelação defensiva, procedeu ao decote da vetorial
referente às circunstâncias do crime, por vislumbrar bis in idem com a culpabilidade, o que
resultou na redução da pena-base e, consequentemente, da pena definitiva, que passou de 11
(onze) anos e 06 (seis) meses para 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Portanto, do
ponto de vista quantitativo, houve inegável benefício ao réu, afastando-se, de plano, a alegação
de reformatio in pejus direta.
No que tange à alegada reformatio in pejus qualitativa ou indireta, consubstanciada
na suposta inovação de fundamentos para manter a negativação da culpabilidade e das
consequências do crime, a pretensão defensiva tampouco merece acolhida. A sentença
condenatória de primeiro grau (fls. 292-293) valorou negativamente a culpabilidade com base no
abuso da confiança e credibilidade depositadas pelo menor e sua genitora no réu, destacando que
a vítima o tinha como figura paterna. O Tribunal a quo, ao confirmar essa valoração, não inovou
faticamente, mas apenas ratificou o entendimento da magistrada sentenciante, explicitando que
tal abuso de confiança e a posição de figura paterna elevam o grau de reprovabilidade da
conduta, elementos estes que já constavam expressamente da decisão de piso.
Da mesma forma, quanto às consequências do crime, a sentença primeva (fl. 293)
destacou que o adolescente precisou de tratamento especializado para superação do trauma. O
Tribunal de origem, ao manter a negativação dessa vetorial, utilizou-se exatamente desse dado
concreto — a necessidade de tratamento psicológico e a persistência de traumas (sonhos com o
evento) —, que se encontra devidamente documentado nos autos e foi objeto de consideração
pelo juízo singular. O fato de a Corte estadual ter desenvolvido o raciocínio jurídico de forma
mais detalhada ou articulada não configura inovação indevida, mas sim o exercício legítimo da
jurisdição em grau recursal, que permite ao Tribunal, dentro do efeito devolutivo da apelação,
reforçar a fundamentação da sentença com base no acervo probatório já existente, desde que não
agrave a situação do réu.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não há falar em
reformatio in pejus quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, mantém a
valoração negativa de circunstância judicial, agregando novos fundamentos ou explicitando
melhor os já existentes, desde que baseados em elementos fáticos constantes dos autos e sem
agravar a pena final do acusado. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte revisora a
reexaminar a matéria impugnada e a conferir-lhe nova qualificação jurídica ou reforço
argumentativo, sem que isso implique violação ao princípio da proibição da reforma para pior.
Nesse sentido, destaca-se o recente precedente da Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que elucida a questão:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL
DA PENA BASE. NECESSIDADE. 1. A questão posta no presente apelo nobre
cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena base, quando o
Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar
circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-
lo, incorrer em violação da disposição contida no
do CPP (princípio ne
art. 617
reformatio in pejus). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do
Documento eletrônico VDA55955221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 65fcd9f0-aefc-42b5-9ebc-d25fb9847d77

sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução
EREsp n.1.826.799/RS,
proporcional da pena base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da
defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do
do CP reconhecida no
art. 59
édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à
aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas
pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de
: É
28/8/2024)
obrigatória a redução proporcional da pena base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para
enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença." (
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.058.976/MG,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
(grifos nossos).
28/8/2024,
12/9/2024)

Ademais, é pacífico o entendimento de que a revisão da dosimetria da pena em sede
de recurso especial é medida excepcional, admitida apenas quando verificada flagrante
ilegalidade ou teratologia, o que não se observa no caso em tela. A exasperação da pena-base
encontra-se devidamente justificada em elementos concretos que desbordam das elementares do
tipo penal, quais sejam, o abuso da relação de confiança e da figura paterna (culpabilidade) e o
efetivo e comprovado abalo psicológico que demandou tratamento especializado
(consequências), estando em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e com a jurisprudência desta Corte.
Cito, por oportuno, precedentes que corroboram a manutenção das vetoriais em
casos análogos:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
-A, DO C
ART. 217
ÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO EM
SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESVALOR
1/6
ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] A culpabilidade foi negativada com
remissão a elemento concreto que desborda do ordinário do tipo, revelador de maior
reprovabilidade: 'o réu aproveitou-se da proximidade com a família da vítima para
levar a efeito o delito, já que era casado com a prima desta última, o que lhe atraía,
de consequência, maior dever de responsabilidade pela preservação e zelo pela
ofendida' (fl. 68). A conduta do agravante, ademais, revela violação da confiança
nele depositada por ser pessoa do convívio familiar. O desvalor atribuído às
consequências do crime também extravasaram o ínsito ao tipo delitivo. O juiz
singular ressaltou, com base em relatório médico e nas declarações da genitora da
vítima, que o dano psicológico causado pela violência sexual foi elevado, tendo a
ofendida necessitado de acompanhamento especializado. [...] Agravo regimental
desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
762.019/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/9/2022,
19/9/2022)
Portanto, não se vislumbra qualquer violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal,
tendo o Tribunal de origem agido dentro dos limites de sua competência revisora, ajustando a
pena de forma fundamentada e respeitando a proibição de reforma para pior ao reduzir o
quantum final da reprimenda.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55955221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 65fcd9f0-aefc-42b5-9ebc-d25fb9847d77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350197-3
AREsp 3.052.545 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04730436320188130024 10000232866145004 4730436320188130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R G P
ADVOGADO
: JEFFERSON ESTEVAO SOUSA FERREIRA - MG171582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R G P
ADVOGADO
: JEFFERSON ESTEVAO SOUSA FERREIRA - MG171582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449902506<14083@
2025/0350197-3 - AREsp 3052545 Petição : 2025/0120298-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:38:28
Código de Controle do Documento: F2E56E76-C608-416E-B468-B34CD050A1EC